Tribunal: TJES
Processo: 5001283-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: DIOLENO GUEDES BISPO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRAZO – ENCERRAMENTO DO PLANO – RETENÇÃO PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO – REFORMA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DIOLENO GUEDES BISPO em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, por meio da qual sustenta que firmou contrato de consórcio, contudo, em razão da situação financeira vivida, desistiu do consórcio e objetiva a restituição imediata e integral de valor pago à requerida.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido e condeno a requerida à imediata restituição ao autor da quantia de R$25.305,71, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado.

Embora intimada, parte autora deixou de apresentar as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Não obstante o brilhantismo e a consistência técnica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, impõe-se a sua reforma parcial, porquanto a análise minuciosa dos autos revela fundamentos que conduzem este colegiado a entendimento diverso daquele adotado na origem.

A respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO. CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. II - Já decidiu, também, a Corte Superior que os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. III - Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0019725-45.2016.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 09/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2.
Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300).
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. (Apelação Cível 0023493-67.2017.8.08.0048, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2023)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição imediata poderia inviabilizar, em caso de desistência em massa de consorciados, a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Por outro lado, no que concerne aos valores, observo que a retenção deve se pautar na proporcionalidade em relação à atividade efetivamente desempenhada, que merece adequada remuneração. À luz do art. 6º da LJE, coaduno com o juízo de primeiro grau, de modo que estabeleço o percentual a ser descontado em 10% sobre o valor total pago, mantendo-se, assim, os valores fixados em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o prazo de devolução dos valores em até trinta dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, mantendo-se a sentença irretocável quanto às demais questões. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)